Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-17.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800317-17.2024.8.14.0144

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: IZABEL DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÕES (BOA-FÉ OBJETIVA, DANO MORAL, REPETIÇÃO EM DOBRO, TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO). EMBARGOS NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SÚMULAS 54 E 362/STJ. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO (CC, ARTS. 368 E 369). MANTIDOS OS DEMAIS PONTOS DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0800317-17.2024.8.14.0144, alegando contradição entre fundamentação e dispositivo, além de omissões relativas à repetição do indébito em dobro, aos danos morais (REsp 2.161.428/SP), ao termo inicial de correção monetária e juros, e requerendo compensação de valores; pedido final de efeitos modificativos para afastar a repetição em dobro e os danos morais, definir marcos de atualização e juros e reconhecer compensação entre quantias recebidas e a restituir .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há contradição entre fundamentação e dispositivo do acórdão embargado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à repetição do indébito em dobro, à boa-fé objetiva e ao REsp 2.161.428/SP; (iii) determinar se houve omissão sobre o termo inicial de juros e correção monetária; (iv) verificar se os embargos podem rediscutir o mérito; e (v) suprir omissão quanto ao pedido de compensação de valores .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito já decidido .

Inexiste contradição interna: a apelação do banco foi desprovida e a sentença de parcial procedência foi mantida de forma coerente e harmônica .

Não há omissão quanto à boa-fé objetiva e ao REsp 2.161.428/SP: o colegiado reconhece a má-fé da instituição financeira pela ausência de comprovação da regularidade da contratação, apreciando a tese em sentido contrário ao pretendido pelo embargante .

Não há omissão acerca dos encargos: o voto define o termo inicial de juros e correção monetária conforme a natureza extracontratual, aplicando as Súmulas 54 e 362 do STJ .

Há omissão quanto ao pedido de compensação formulado na contestação, que deve ser suprida, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, autorizando-se a compensação conforme os arts. 368 e 369 do CC/2002 .

A compensação deve incidir entre as quantias eventualmente recebidas pela autora (p. ex., saques totalizando R$ 2.497,89) e os valores a serem restituídos, a apurar em liquidação, com correção e parâmetros fixados para a repetição do indébito .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Inexistindo contradição e omissão quanto a dano moral, repetição em dobro e marcos de juros/correção, mantém-se o acórdão. 3. Verificada omissão quanto a pedido de compensação, autoriza-se a compensação de valores nos termos dos arts. 368 e 369 do CC/2002, a ser apurada em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, REsp 2.161.428/SP (mencionado pelos embargantes).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

,
opostos por Banco Itaú Consignado S.A.
, tendo como embargada
Izabel da Silva Ferreira
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800317-17.2024.8.14.0144, dirigida a este Relator. O embargante e a embargada Izabel da Silva Ferreira já se encontram devidamente qualificados nos autos.

O Banco embargante alega que, na
fundamentação
, o colegiado teria indicado a
manutenção de sentença parcialmente procedente
, ao passo que, no
dispositivo
, constaria a
manutenção de sentença de improcedência
, resultando inequívoca
contradição
a ser sanada para evitar futuras controvérsias sobre o alcance do julgado.

Sustenta que o acórdão, ao manter a condenação
em dobro
de danos materiais, não enfrentou a tese de
inexistência de má-fé/violação à boa-fé objetiva
, motivo pelo qual requer o
afastamento
da repetição do indébito em dobro. Ainda, aduz que o acórdão
manteve
a condenação em
R$ 5.000,00
por danos morais, mas não apreciou o entendimento do STJ firmado no
REsp 2.161.428/SP
, segundo o qual a mera fraude bancária não basta, por si, para configurar dano moral.

Ao final, o embargante requer o
acolhimento dos embargos com efeitos modificativos
, para: (a)
afastar
a devolução
em dobro

(boa-fé objetiva); (b)
afastar
os
danos morais
à luz do
REsp 2.161.428/SP
; (c)
fixar
a
correção monetária
dos danos materiais
desde o arbitramento
(ou, subsidiariamente,
desde a citação
); (d)
fixar
os
juros de mora
dos danos morais
desde o arbitramento
; e (e)
reconhecer
a
compensação
entre os valores liberados/retidos em favor da autora e aqueles a serem restituídos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

O julgado embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as matérias suscitadas na apelação, tendo expressamente decidido quanto à validade do contrato, à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à ocorrência de dano moral e material, inclusive fundamentando o cabimento da restituição em dobro e a fixação de juros de mora conforme a Súmula 54 do STJ, aplicável aos casos de responsabilidade extracontratual.

Quanto à alegada
contradição entre a fundamentação e o dispositivo
, inexistente. O acórdão negou provimento à apelação do banco, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência, o que se encontra coerente e harmônico.

Em relação à suposta
omissão quanto à boa-fé objetiva e ao precedente REsp 2.161.428/SP
, observa-se que o colegiado, ao reconhecer a má-fé da instituição financeira pela ausência de comprovação da regularidade da contratação, adotou expressamente fundamentação oposta à pretendida pelo Embargante. Assim,
a matéria foi apreciada
, apenas não na forma desejada pela parte.

Quanto aos critérios de
correção monetária e juros de mora
, também não há omissão. O voto condutor definiu o termo inicial de ambos os encargos de acordo com a natureza extracontratual da responsabilidade civil, aplicando corretamente o entendimento consolidado nas Súmulas 54 e 362 do STJ, o que afasta qualquer vício.

Todavia,
quanto ao pedido de compensação
, assiste razão parcial ao embargante.

A contestação apresentou expressamente requerimento de
compensação de valores
, nos seguintes termos: que os valores eventualmente recebidos pela parte autora (consumidor), no ato da contratação, sob a forma de saques realizados, no total de R$ 2.497,89, fossem compensados com o valor a ser restituído pela instituição financeira, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Nesse ponto, constata-se

omissão no julgado
, porquanto o acórdão deixou de se manifestar sobre tal pedido, o que enseja o acolhimento parcial dos embargos, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC.

Acerca da compensação de valores
destaca-se o expresso no texto do CC/02:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Assim,
impõe-se a correção do julgado para autorizar a compensação dos valores recebidos pela parte autora com o montante a ser restituído pela instituição financeira
,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença,
observando-se a devida correção monetária e os parâmetros fixados na sentença quanto à repetição do indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para
sanar omissão quanto ao pedido de compensação de valores
, autorizando-a nos termos da fundamentação supra,
mantendo-se íntegro o restante do acórdão embargado
.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025